Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747359-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASOLEO COMERCIO DE OLEO E GORDURAS LTDA, GABRIEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS, RAFAEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0739235-21.2024.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial (ID no 212626077 do processo referência). A controvérsia cinge em analisar se é necessário emendar à inicial para esclarecer cláusulas do acordo extrajudicial firmado entre as partes, e, ainda, se é possível que as partes tenham o mesmo advogado, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. O teor da decisão impugnada encontra-se no ID no 212626077, do processo de origem. Nas razões recursais (ID no 65893585), a parte agravante sustenta que não há necessidade de emenda quanto aos Itens “a” e “b” da decisão, justamente por se tratar de processo de jurisdição voluntária, em que se objetiva apenas a homologação de acordo extrajudicial. Quanto ao Item “c”, afirma que a transação consubstancia confissão de dívida, e que, por se tratar de negócio jurídico processual, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Já com relação ao Item “d”, assevera que “as demandas e contratos mencionados na cláusula 15 do acordo possuem outras garantias, embora as partes sejam as mesmas, razão pela qual não há que se falar em submissão do acordo ao juízo das outras demandas”. Complementa, ainda e quanto ao ponto, que “Tais demandas foram mencionadas na minuta de acordo pelo simples fato de que os devedores do Bradesco possuem diversos contratos com a instituição financeira e, a fim de facilitar a realização de um amplo acordo, na ocasião do pacto foram mencionados diversos contratos que as partes possuem com o Banco e que seriam objeto de posterior homologação. No entanto, conforme esclarecido, tais demandas possuem garantias distintas da garantia contratual objeto desta demanda em comento (veículo de placa GIM0289), razão pela qual é cabível a homologação da avença pelo Magistrado de primeiro grau”. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a retificação do acordo entabulado entre as partes até a decisão final deste recurso, justamente pelo risco de extinção do processo de forma prematura. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente homologação do acordo extrajudicial. Após intimação para recolhimento do preparo de forma dobrada (ID no 66008645), houve o atendimento, conforme IDs no 66421498 / 66421500 / 66421501 / 66421503 / 66421504. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Ressalte-se que a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento ainda pode ser analisada quando do julgamento do mérito, uma vez que este E. TJDFT tem entendimento de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois, diversamente do que afirma a parte agravante, mesmo que se trate de negócio jurídico processual, em que os interessados desejam apenas a homologação de acordo extrajudicial, não é possível que as partes estejam patrocinadas pelo mesmo advogado. Assim, ainda que se trate de jurisdição voluntária, há a necessidade de que as partes estejam representadas em Juízo por advogados distintos. A partir disso, como um dos requisitos para estar Juízo, em regra, é a regularidade da representação processual, as demais questões sequer foram analisadas pelo Juízo de Primeira Instância. Compulsando os autos de origem (ID no 214002337), é visto que a parte agravante apresentou embargos de declaração dando esclarecimentos quanto aos quatro itens indicados na decisão impugnada para proceder à emenda à inicial. Como a representação processual é um dos primeiros requisitos antes de se avaliar as demais questões referentes ao caso, e por ter sido a decisão recorrida suficientemente clara quanto ao que seria necessário emendar, os embargos de declaração foram rejeitados. Na decisão de rejeição dos embargos (ID no 214386805, origem), não se analisou os demais pontos, de modo que, também por isso, não se pode nesse momento adentrar nos outros aspectos questionados pela parte agravante, sob pena de supressão de instância. De mais a mais, a inviabilidade de análise decorreu da própria conduta da agravante, que, instada a emendar à inicial, continua insistindo no não atendimento do que foi determinado, ainda mais porque a decisão impugnada não deixa dúvidas do que se pede e para que se determina a emenda à inicial. Assim, mesmo que se diga que o risco de dano grave seria a extinção do feito de forma prematura, à agravante seria imputada a referida consequência. Logo, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não se afigura presente. Ao menos em cognição sumária, incabível o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intimem-se os agravados para que se manifestem no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador